Tribunal: CARF
Processo: 10880.669751/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.669751/2009-87
ACÓRDÃO
2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORIS SCHNEIDERMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o Pedido Eletrônico de Restituição -
PER/DCOMP até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 121/131):
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
2
A inventariante do espólio do contribuinte acima identificado, Sra Viviana
Schneiderman Stenberg Starzynski, apresentou, em 20/01/2010, manifestação de
inconformidade de fls. 08/28, discordando do Despacho Decisório exarado pela
Derat/São Paulo (fl. 35), que indeferiu o pedido de restituição no valor total de R$
1.024.443,72.
A decisão proferida pela Derat/São Paulo indeferiu o pedido de restituição, em
10/12/2009, considerando que o pagamento, com as características informadas
no PER, foi localizado, porém integralmente utilizado e sem crédito disponível
para restituição.
Por intermédio da manifestação de inconformidade de fls. 08/28, do qual tomou
ciência em 21/12/2009 (fl. 36), a interessada argumenta, em síntese, que:
1) O Despacho Decisório é completamente nulo pelas seguintes razões: o
recorrente deixou de ser intimado a apresentar documentação que
comprove seu direito à restituição; a motivação da Delegacia de São Paulo
fundou-se apenas no conteúdo do Pedido Eletrônico de Restituição -
PER/DCOMP; e a impossibilidade de acostar documentos e o conteúdo
simplista e genérico do despacho decisório suprime o direito a ampla
defesa do recorrente.
2) A Lei no 9.784/1999, art. 3o, prevê que o contribuinte tem direito à
apresentação de documentos antes da decisão administrativa, a IN no
900/2008 revela que a autoridade competente deve intimar o contribuinte
a comprovar o seu direito de crédito e a Constituição Federal de 1988,
juntamente com a Lei no 9.784/1999, revela que o ato administrativo deve
obedecer ao princípio da motivação.
3) Diante disso, era no mínimo dever da insigne Delegacia ter intimado o
recorrente a apresentar os documentos que suportam o seu pedido de
restituição.
4) O ilustre Prof. Diógenes Gasparini esclarece que “devem ser
mencionadas para prática de qualquer ato administrativo as razões de fato
e de direito que levaram a Administração a proceder daquele modo”.
Porém a DRF/SP não fundamentou especificamente o despacho decisório,
mas tão somente indeferiu o pedido de restituição por “inexistência de
crédito”.
5) “Essas imperfeições no processo administrativo decorrentes da ausência
de intimação do Recorrente e deficiência da motivação do despacho
decisório, acarretam, outrossim, na nulidade pela afronta ao primado da
ampla defesa.”
6) A Magna Carta, a Lei no 7.984/1999 e o Decreto n° 70.235/1972 são
claros ao dizer que o desrespeito à ampla defesa é causa de nulidade da
decisão administrativa.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
3
7) A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é unânime quanto à nulidade de
despacho decisório que deixa de analisar os fatos, possui motivação
deficiente e suprime o direito de defesa do contribuinte.
8) No ano de 1983, o recorrente era titular de participação societária
(ações) nas seguintes empresas: (i) Itaúsa Investimentos Hail S.A, (ii) Banco
Itaú Holding Financeira S.A., (iii) São Paulo Alpargatas S.A., (iv) Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás), (v) Souza Cruz S.A., (atual denominação de Cia.
Souza Cruz Indústria e Comércio), (vi) Cia. de Bebidas das Américas - Ambev
(atual denominação de Cia. Cervejaria Brahma S.A.) e (vii) Duratex S.A.,
como se pode atestar de sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF do exercício de 1984, ano-base 1983.
9) Na DIRPF do ano calendário de 2004 (exercício de 2005), o Recorrente
efetuou a venda das referidas ações, cuja base de cálculo foi de R$
5.808.284,97 (cinco milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e noventa e sete centavos). Assim, o Recorrente manteve a
propriedade das aludidas ações de 1983 a 2004.
10) Por conta dessas referidas operações de tributação exclusiva com
ganho de capital, o Recorrente recolheu o IRPF no ano de 2004, como
comprova a cópia autenticada da guia de pagamento no valor de R$
1.024.443,72 (um milhão, vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e
três reais e setenta e dois centavos).
11) Constata-se, dessa maneira, que o pedido de restituição é referente ao
IRPF recolhido sobre o ganho de capital da venda de participação
societária das empresas Itaúsa Investimentos Had S.A., Banco Rail Holding
Financeira S.A., São Paulo Alpargatas S.A., Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), Souza Cruz S.A., (atual denominação de Cia. Souza Cruz
Indústria e Comércio), Cia. de Bebidas das Américas - Ambev (atual
denominação de Cia. Cervejaria Brahma S.A.) e Duratex S.A.
12) Tem-se que a participação acionária nas empresas supramencionadas
foi adquirida anteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos a contar da
vigência da Lei 7.713/88 e, por isso, o Recorrente acredita que possui o
direito à não-incidência do IRPF, prevista no Decreto-Lei 1.510/76, art. 4o,
"d", e à devolução dos valores recolhidos na operação.
13) “...a não-incidência do IRPF, depois de cumprida a condição o Decreto-
Lei 1.510/76 (art. 4°, "d"), passou a fazer parte do patrimônio do
Recorrente, e, com base no comando constitucional do respeito ao direito
adquirido, não há como incidir o tributo, independentemente do
momento da venda.”
14) Estão relacionados na Lei Maior os direitos fundamentais do cidadão,
que devem ser respeitados por toda a coletividade, incluindo-se as pessoas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
4
políticas (Unido, Estados, Distrito Federal e Municípios), estando inserido o
direito adquirido entre as garantias fundamentais. A Lei de Introdução ao
Código Civil – recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – também
cuidou de consagrar o direito adquirido.
15) Nesse sentido, tem-se lição de José Afonso da Silva, de Plácido e Silva e
da Profa. Maria Helena Diniz.
16) O não exercício do direito não significa que tenha este perecido por
ocasião da nova ordem normativa, entendimento confirmado por Celso
Antonio Bandeira de Mello.
17) “No caso em apreço, ao preencher o critério necessário ao direito à
nãoincidência do IRPF – qual seja, ser titular, pelo prazo de 05 anos, da
propriedade da participação acionária – o Recorrente cumpriu a condição
indispensável e necessária ao usufruto da intangibilidade fiscal.”
18) “...o Recorrente poderia exercer tal direito a qualquer tempo; ou seja,
a não-incidência do IRPF seria verificada quando fosse alienada a
participação societária, que poderia ocorrer até mesmo depois do advento
da Lei n° 7.713/88, como de fato ocorreu.”
19) A matéria acerca da não incidência do IRPF na constância do
cumprimento da condição prevista no Decreto-Lei 1.510/76, se encontra
totalmente pacificada no âmbito da jurisprudência administrativa e
judicial. Observa-se acórdãos das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto, requer:
A) A restituição integral do valor recolhido indevidamente a título de
Imposto de Renda Pessoa Física em 2004, decorrentes da venda de
participação societária, devidamente atualizada pela taxa Selic.
B) Prioridade no julgamento da manifestação em razão do disposto no art.
71, § 3o, da Lei no 10.741/2003.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
5
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for
a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, não se aplica a fato gerador
ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989, por ter sido revogada pelo art. 58 da Lei no
7.713, de 1988, mesmo depois de decorrido o período de cinco anos da data da subscrição
ou aquisição da participação. Não há que se falar em direito adquirido.
Cientificado da decisão em 26/03/2012 (fls. 133), o espólio do contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 21/05/2015, recurso voluntário (fls. 142/181), insurgindo-
se contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – OS FATOS; II – PRELIMINARMENTE – A tempestividade do recurso voluntário
– a nulidade da intimação; III – O DIREITO: III.a – A nulidade do despacho decisório; III.b – Direito à
restituição – IRPF – Ganho de capital – alienação de participação societária: * Breve histórico da
origem da participação societária, sua alienação e o recolhimento do IRPF; * Violação ao primado
do direito adquirido – O direito de crédito de IRPF; * O direito adquirido à não incidência do IRPF e
à restituição dos valores pagos indevidamente; * A jurisprudência do STJ, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
acerca do direito adquirido pelo Recorrente. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, i) a prioridade no
julgamento, com base no art. 69-A da Lei no 9.784/9; ii) preliminarmente, a nulidade da intimação
fiscal que deu ciência da decisão recorrida, porquanto feita e nome da pessoa física do falecido e
não de seu espólio constituído e na pessoa da inventariante, importando assim na tempestividade
do presente recurso voluntário interposto; e iii) no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão
recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 182/213.
Em 17/12/2024, foi juntado aos autos mandado de notificação e intimação judicial,
emitido no processo no 1104309-35.2024.4.01.3400, movido pelo contribuinte, que tramita na 6a
Vara Federal Cível do Distrito Federal, noticiando o deferimento do pedido liminar formulado e
determinando o julgamento do presente recurso no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
(fls. 217/232).
Em 21/01/2025, foi juntada nova decisão, proferida no processo judicial no
1104309-35.2024.4.01.3400, deferindo a prorrogação do prazo para cumprimento da liminar por
mais 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que seja promovida a inclusão do presente feito em
sessão de julgamento síncrona presencial, com a publicação de nova pauta de julgamento (fls.
235/236).
É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
6
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observo que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SP2
ocorreu, via postal por AR (fls. 133), em 26/03/2012 (segunda-feira), no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente (Espólio de Boris Scheneiderman, representado por sua inventariante, Viviana
Scheneiderman Sternberg Starzinski), conforme aliás fornecido e expressamente requerido nos
autos (fls. 115), ao teor do art. 23, II e § 4o, I do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Vale salientar, que no aludido AR, ao contrário do alegado na peça recursal, há
aposição de assinatura do recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega
ocorrida em 26/3/12, com rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega,
sendo certo, diga-se de passagem, que o recebimento da intimação ocorreu, ao que parece, pelo
servidor do condomínio “Jose Ronaldo F. Souza”, conforme se abstrai da assinatura do receber
constante do AR (fls. 133) e dos registros do condomínio que instruem a peça recursal (fls. 205 e
209), comprovando que a intimação foi corretamente entregue em seu destino.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou por seu
representante legal:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Quanto a suposta nulidade aventada, porquanto a intimação se encontra
endereçada ao falecido sem a especificação do “Espólio” na identificação do sujeito passivo,
entendo trata-se de vício meramente instrumental, que não é suficiente para invalidar o ato
realizado, ainda mais levando-se em conta que o óbito do contribuinte ocorreu em 03/04/2003
(fls. 30), aliado ao fato de ter sido o próprio espólio que apresentou o PER/DCOMP em 03/03/2009
(fls. 2/6), além de ter praticado todos os atos necessários ao regular exercício do contraditório
com a apresentação da manifestação de inconformidade (fls. 8/28), cuja apreciação resultou na
decisão recorrida, não existindo assim vício formal a inquinar de nulidade as decisões proferidas,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.655 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.669751/2009-87
7
com especial destaque para eventual preterição do direito de defesa, na exata dicção do art. 59 do
PAF.
Logo, no presente caso, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 27/03/2012
(terça-feira), cujo trintídio encerrou impreterivelmente em 25/04/2012 (quarta-feira). Assim, o
recurso apresentado somente em 21/05/2015 (fls. 142), é há muito intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 26/03/2012 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o Recorrido – deve-se contar a partir do dia útil subsequente o
início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 25/04/2012.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso interposto, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em
grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 243
DF CARF MF
Original